Tribunal: STF
Processo: HC 56767
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO DO PEDIDO PORQUE A COAÇÃO DEFLUE DO
TRIBUNAL DE ALÇADA QUE TARDARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DA REVISÃO
CRIMINAL E FEITOS A ELA APENSADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 119, I, H, DA
CONSTITUIÇÃO. II. COAÇÃO QUE PERDEU O OBJETO PORQUE, ENTRANDO EM
PAUTA O FEITO, RETOMOU RITMO REGULAR; III. PRELIMINAR DE
CONHECIMENTO REJEITADA. PEDIDO DE JULGAMENTO PREJUDICADO.